Tribunal: TJDFT
Processo: 0749690-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0749690-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: DELMA SANTOS VIEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF (ID 72458621 do processo n. 0717202-70.2020.8.07.0003) que, nos autos da ação monitória ajuizada contra Delma Santos Vieira, indeferiu o pedido de arresto cautelar, ao fundamento de que não teria restado comprovado o risco de esvaziamento do patrimônio da requerida. Em suas razões recursais (ID 21471125), sustenta o agravante que a agravada seria ré em diversas outras ações judiciais e que não teria sido possível encontrar bens da requerida passíveis de penhora nesses outros feitos. Aduz que “o arresto torna-se a medida mais utilizada com a finalidade de evitar o risco ao resultado útil do processo, pois se os bens continuarem nas mãos da agravada, há risco de sofrerem depreciação” (sic). Aponta que o arresto não traria risco aos bens e traria segurança para a agravante até o deslinde da causa. Ao final, “requer a concessão da tutela de urgência, consubstanciada no arresto cautelar de bens em nome da Ré, mediante utilização dos sistemas Bacenjud e Renajud, além do arresto de todas as suas cotas sociais junto a qualquer uma das empresas mencionadas acima ou que venha ser localizada pelo Autor” (sic). No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 21471126). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A análise dos autos aponta ao não conhecimento do presente recurso. Nos termos do art. 1.003, caput e § 5o do CPC, o prazo para interpor o agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão[1]. Por seu turno, dispõe o art. 224, §§ 2o e 3o, do Estatuto Processual Civil que “considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico”, bem como que “a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação”. Destaque-se ainda que, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Dessa maneira, se a parte irresignada com a decisão proferida não avia recurso no prazo estabelecido, opera-se a preclusão temporal do decisum. Acerca do instituto da preclusão, leciona Daniel Amorim Assumpção[2]: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e também a estabilidade das mesmas, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Na hipótese, verifica-se que a decisão agravada foi disponibilizada em 17/9/2020, de modo que o início do prazo se deu em 21/9/2020 (dia útil seguinte à publicação). Portanto, o termo final do prazo para interposição do recurso ocorreu em 9/10/2020. No entanto, o agravo de instrumento foi interposto apenas em 17/11/2020 (ID 21471125), ou seja, mais de um mês depois de expirado o prazo recursal, de modo que se revela flagrantemente intempestivo. Nesse sentido, confira-se o claro precedente deste e. Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, porquanto intempestivo. 2. A preclusão indica a perda da faculdade processual, "pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)" (Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, São Paulo: Revista dos Tribunais. 10a ed, 2007, p 708). 2.1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. A decisão proferida em 15/4/2019 foi disponibilizado no DJ eletrônico em 25/4/2019 e publicada em 26/4/2019. 3.1. Considerando que o prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o do CPC), e que dia 1o/5/2019 foi feriado, o último dia do prazo para a interposição do agravo de instrumento contra a decisão agravada era 20/5/2019. 3.2. Não obstante, o recorrente interpôs o agravo de instrumento intempestivamente, no mês seguinte em 4/6/2019. 4. Revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida [...]. 6. Agravo interno improvido. (Acórdão 1203001, 07101012520198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verifica-se que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. 3. Desse modo, ante sua manifesta intempestividade, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operado o trânsito em julgado, efetivem-se as anotações devidas e arquivem-se. [1] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [2] Neves, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado - 4a ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 928. Brasília, 18 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora